Tribunal: TJPA
Processo: 0808703-51.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808703-51.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: FALCON VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0808703-51.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO: DIOGO RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADO: NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO

AGRAVADA: FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

ADVOGADO: MANOEL PEDRO PAES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVOCATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL DENTRO DO TERMO LEGAL DA QUEBRA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO E IMISSÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MM Comércio de Petróleo Ltda. contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Ação Revocatória proposta pela Massa Falida da Falcon Vigilância e Segurança Ltda., concedeu tutela antecipada para cancelar o registro imobiliário de imóvel alienado à agravante e deferiu a imissão de posse em favor da massa falida, com autorização de arrombamento. A agravante alegou ausência dos requisitos da tutela antecipada, nulidade da prova pericial e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada deferida na origem; (ii) examinar a alegação de ineficácia da alienação do imóvel à luz do art. 129, VI, da Lei nº 11.101/2005; (iii) apurar a validade da prova pericial produzida nos autos; (iv) averiguar eventual cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de novas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela antecipada pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso, a decisão recorrida demonstrou com base em robusto conjunto probatório a presença desses requisitos, especialmente quanto à ineficácia da alienação do imóvel feita dentro do termo legal da quebra, sem o pagamento dos credores, e sob indícios de simulação negocial.

4.

A alienação realizada em 08/05/2009 ocorreu menos de 90 dias antes do pedido de recuperação judicial da vendedora, sem consentimento dos credores e envolvendo posterior locação do bem à própria empresa falida, configurando situação prevista no art. 129, VI, da Lei nº 11.101/2005 e nos arts. 158 e 159 do Código Civil, sendo, portanto, ineficaz em relação à massa.

5.

O laudo pericial apontou que o valor da venda (R$ 200.000,00) foi significativamente inferior ao valor de mercado do imóvel à época (R$ 991.438,07), o que reforça a tese de simulação e prejuízo aos credores.

6.

A alegação de nulidade da perícia contábil não prospera por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à parte agravante, conforme exigência do art. 249 do CPC/1973, vigente à época da realização do ato. Ademais, o conteúdo do laudo foi suficientemente claro e não comprometeu o contraditório.

7.

Não há cerceamento de defesa no indeferimento da produção de novas provas, uma vez que o juízo de origem fundamentou a desnecessidade diante da suficiência do conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 330, I, do CPC/1973.

8.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, respeita os limites legais e encontra amparo no princípio do livre convencimento motivado, não havendo qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de imóvel realizada dentro do termo legal da quebra, sem consentimento ou pagamento dos credores, é ineficaz em relação à massa falida, independentemente da boa-fé do adquirente.

2.

A tutela antecipada que visa proteger o interesse da massa falida pode ser deferida quando presentes prova inequívoca da ineficácia do ato negocial e risco de prejuízo à arrecadação patrimonial.

3.

A ausência de intimação para acompanhamento de perícia não gera nulidade do laudo pericial se não demonstrado efetivo prejuízo à parte interessada.

4.

O indeferimento de novas provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta sua desnecessidade diante da suficiência probatória dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 249, 273 e 330, I; CPC/2015, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 129, VI, e 130; CC, arts. 158 e 159.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação Revocatória (processo n.° 0012240-80.2011.814.0301) proposta por
MASSA FALIDA DA EMPRESA FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
, concedeu antecipação de tutela ordenando o cancelamento do registro imobiliário do imóvel situado no Conjunto Residencial Euclides Figueiredo, Rua E, nº 41, Marambaia, Matrícula nº 8494, Livro 2-BF, Anotação nº 8/8494.

Após apresentar os fatos, a agravante, em suas
razões
, discorre sobre a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, os quais entende não se encontrarem presentes, argumentando acerca da legalidade do negócio jurídico que alega ter sido realizado dentro dos parâmetros da boa-fé e com a adoção de todas as medidas preventivas necessárias à compra do imóvel em discussão.

Aduz acerca da nulidade da perícia contábil, afirmando que não foi intimada da data de sua realização, requerendo sua nulidade.

Argumenta ainda sobre a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, alegando que tal decisão encontra-se fora da realidade e lhe traz prejuízos irreparáveis, requerendo a reforma da decisão para determinar que se aguarde o julgamento da Arguição de Suspeição da perita contábil.

Defende a necessidade da tutela antecipada recursal por entender presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo no que diz respeito ao processo de primeiro grau e, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão guerreada.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do eminente Desembargador Roberto Gonçalves de Moura que, no dia 13 de setembro de 2013, indeferiu o pedido liminar (PJe Id nº 9.965.058).

Contra aludida decisão a parte recorrente opôs embargos de declaração (PJe Id nº 9.965.059).

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão - PJe Id nº 9.965.061 – p. 06).

Após diversas redistribuições, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 9965049 – p. 33/40):

“Vistos, etc.

Cuidam os autos de Ação de Revocatória
com pedido de tutela antecipada
movida pela
MASSA FALIDA DE FALCON VIGILNCIA E SEGURANÇA
em desfavor de
MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, GILVANDRO BARROS DO NASCIMENTO, DAVID ANTÂNIO TEIXEIRA FIGUEIRA e FRANCISCA ROSEIR SAMPAIO DE FREITAS
, todos qualificados.

Narra a inicial que em 03/08/2009 a empresa Falcon Vigilância e Segurança Ltda, pleiteou a sua Recuperação Judicial perante o Juízo da 13ª Vara Cível, a qual deferiu seu processamento em 14/08/2009.

Ocorre que em 21/06/2010, a aludida empresa teve sua falência decretada, tendo sido fixado como Termo Legal da Quebra os 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto.

Prossegue afirmando que a Massa Falida era legítima proprietária do imóvel situado no Conjunto Residencial Euclides Figueiredo, Rua E, nº 41, Marambaia, nesta cidade, o qual foi adquirido pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), tudo registrado sob o n º R-7/8494, em 16/12/2009.

Contudo, em 08/05/2009, o imóvel foi vendido a Ré, pela quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cujo ato foi registrado sob o n º R-8/8494, em 13/05/2009.

Ato contínuo o imóvel foi alugado Vendedora, ora falida, pelo preço mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo o contrato de locação, foi assinado pelos Srs. Gilvandro Barros do Nascimento, como locatário, e David Antônio Teixeira Figueira e a Francisca Roseir Sampaio de Freitas, como fiadores.

Em 03/12/2009, a empresa
MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA,
ajuizou ação de despejo por falta de pagamento em desfavor da Massa Falida.

Afirma ainda que a venda realizada pela falida Ré não foi registrado em seus assentos contábeis.

De pedido requer a concessão da justiça gratuita, a tutela antecipada, a procedência do pedido, com o fito de reconhecer a fraude praticada na compra e venda do imóvel em análise, o que acarretou graves prejuízos aos credores da Massa Falida, com a consequente anulação da transferência do domínio do imóvel e a condenação do réu ao pagamento da verba de sucumbência.

Junto com a inicial vieram os documentos de fls. 11/95.

Em despacho inicial o Juízo reservou-se a apreciação do pedido de justiça gratuita e ordenou a citação dos réus.

O Réu
DAVID ANTÂNIO TEIXEIRA FIGUEIRA
, apresentou contestação às fls. 103/127, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, pois nos seu entender não se enquadrava no disposto no art. 133, da Lei n. 11/101/2005.

A Ré
FRANCISCA ROSEIR SAMPAIO DE FREITAS
, apresentou contestação às fls. 129/146, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, pois nos seu entender não se enquadrava no disposto no art. 133, da Lei n. 11/101/2005.

O Réu
GILVANDRO BARROS DO NASCIMENTO
, apresentou contestação às fls. 148/152, relatando a crise financeira que desencadeou-se na empresa, bem como a inexistência de fraude, pois os recursos financeiros foram utilizados para a quitação dos débitos da FALCON.

A Ré
MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA,
apresentou contestação às fls. 160/172, sustenta a boa fé do Comprador, pois a venda foi realizada de acordo com a praxe legal, com o pagamento (fls. 182), lavratura da escritura, fls. 183/185, pagamento do ITBI (fls. 186), o registro imobiliário (fls. 187), emissão de certidão positiva com efeito negativa de tributos (fls. 174/176), certidão negativa do Depositário Público (fls. 178/179) e certidão negativa de ânus (fls. 181).

Defende a tese da impossibilidade da anulação do registro em virtude do negócio ter sido válido e eficaz, estando sob o pálio da proteção do ato jurídico perfeito.

Ao final, requer a denunciação a lide do Estado do Pará, por entender ser este o culpado pela falência da Vendedora. No mérito, pugna pela improcedência do pedido.

Junto com a inicial vieram os documentos de fls. 174/197.

Às fls. 199, foi ordenada a intimação dos Autores sobre as contestação e designado audiência.

Petição da Administradora Judicial, fls. 200/206.

Realizada audiência às fls. 212/213, o Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com relação aos Réus GILVANDRO BARROS DO NASCIMENTO, DAVID ANTÂNIO TEIXEIRA FIGUEIRA e FRANCISCA ROSEIR SAMPAIO DE FREITAS, com fundamento no art. 267, VI, do CPC. Condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor dos Réus excluídos. Fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos Reais), com base no art. 20, §4 º, do CPC, ficando suspenso o pagamento, na forma do art. 12, da Lei n. 1060/50.

Com relação ao chamamento a lide do Estado do Pará formulado pela ré M.M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA indeferiu, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 70, do CPC. Finalmente, determinou que a autora ingressasse no prazo de dez dias com a réplica, após, determinou vista ao Ministério Público.

Réplica, fls. 223/226.

A Massa falida apresentou agravo retido em face da decisão de fls. 212/2013, com relação a reconhecimento da ilegitimidade passiva dos réus GILVANDRO BARROS DO NASCIMENTO, DAVID ANTÂNIO TEIXEIRA FIGUEIRA e FRANCISCA ROSEIR SAMPAIO DE FREITAS.

O Réu comunicou a interposição de agravo de instrumento em face o indeferimento da denunciação lide (fls. 234/242).

O MP solicitou diligência às fls. 243-verso.

Realizada audiência às fls. 244, o Juízo fixou os pontos controvertidos. Quanto as provas, a parte autora requereu a prova pericial de engenharia para verificar se a venda do imóvel foi feita no valor de mercado, a parte ré pugnou pela produção de prova pericial contábil para verificar se o crédito da autora com a SEDUC afastaria a sua insolvência, requereu também prova testemunhal. O Juízo Substituto deferiu as provas, deferindo o prazo comum de dez dias para apresentarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos.

Às fls. 265/269, a Ré apresentou quesitos e indicou assistentes técnicos.

Às fls. 271/276, a autora apresentou quesitos porém indicou assistente técnico.

Às fls. 278, o Juízo nomeou os peritos.

O laudo de engenharia foi juntado às fls. 312/326

Às fls. 327, o Juízo autorizou o levantamento dos honorários periciais e ordenou a intimação das partes sobre o laudo pericial (05/12/2012).

Em 29/01/2013, o Réu comunicou que sua manifestação foi juntada em outros autos (fls. 330/334).

A autora atravessou petição concordando com o laudo pericial.

O laudo contábil foi juntado às fls. 340/345.

Às fls. 346, o Juízo autorizou o levantamento dos honorários periciais e ordenou a intimação das partes sobre o laudo pericial (fls. 338/345), e indefiro o pedido de diligências de fls. 330/334, considerando que o laudo de fls. 312/326 respondeu de forma clara os quesitos de fls. 265/269 e 271/276, bem como a preclusão, pois o requerimento não foi apresentado no prazo legal.

Em seguida, a Ré

apresentou manifestação ao laudo contábil, pleiteando a anulação da perícia, sob o fundamento de não ter sido intimação para acompanhá-la.

É o Relatório.

Decido.

I - O artigo 273 do Código de Processo Civil expõe que:

Art. 273 - O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. (Grifo nosso)

Extrai-se da leitura do supracitado dispositivo legal que para se conceder a antecipação dos efeitos da tutela é necessário a visualização de prova inequívoca, que demonstre a verossimilhança das alegações, fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a reversibilidade da tutela antecipada.

A prova inequívoca se encontra no campo da certeza aparente, sendo efetivo elemento de convicção, se revestindo assim de grande rigidez para sua configuração.

Dessa maneira, a prova inequívoca no caso concreto reside nos seguintes pontos:

Primeiramente, porque já foi reconhecida pelo Juízo Falimentar a ineficácia do negócio jurídico (22/08/2011). Vejamos:

II - O legislador de 2005 foi mais técnico do que o de 1945, ao usar o verbo decretar, no artigo 99 da Lei 11.101, em vez de declarar, conforme fez no art. 14 do Decreto-lei 7.661/45, porquanto a decisão ora focalizada tem, deveras, caráter constitutivo.

Com efeito, cria a sentença que decreta a quebra situação nova, ao transformar, por inteiro, a característica do patrimônio do empresário, tornando-o uma universalidade de bens destinada alienação, para que o negócio possa ter sua continuidade com outro titular, caso seja inviável a recuperação, ou para que se encerrem as atividades e se alienem os bens arrecadados, objetivando-se, unicamente, na segunda hipótese, o pagamento aos credores. Essa é uma visão que, de imediato, se vislumbra com a decretação da quebra, mas outros fatos também podem ocorrer, criando, evidentemente, uma nova situação jurídica.

O artigo 99 da Lei 11.101, ao estabelecer os requisitos da decisão que decreta a falência, de imediato, já produz diversos efeitos, tais como:

1. será estabelecido o termo legal da falência, prazo dentro do qual os atos praticados pelo falido, anterior decretação, serão de extrema relevância no juízo falencial - “90 (noventa) dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1 º (primeiro) protesto por falta de pagamento”;

2. será nomeado um administrador para a universalidade de bens sujeita ao juízo da quebra;

3. estará submetida a pessoa do falido, obrigatoriamente, ao juízo falencial, passando este a ser um cooperador do administrador, inclusive fornecendo a relação nominal dos credores;

4. será determinado que se da ampla publicidade decretação da falência;

5. será decretada a indisponibilidade dos bens do falido;

6. ficará o falido sujeito prisão, no caso de caracterizada a prática de crime falimentar;

7. será determinada a suspensão das ações ou das execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 1 º e 2 º do artigo 7 º;

8. será fixado prazo para o ajuizamento das declarações de crédito.

Tais efeitos constituem requisitos específicos da sentença que decreta a quebra, mas outros existem, de extrema importância, que eu qualificaria como consequências necessárias ao estado falimentar, reconhecido por decisão judicial:

1. suspensão do curso da prescrição;

2. instauração do juízo relativo universal da quebra, o qual não é absoluto, porque, nas ações em que a massa for autora, ações trabalhistas e ações fiscais, será obedecida a regra comum de competência;

3. condição objetiva de punibilidade dos crimes previstos na Lei 11.101;

4. proibição do falido de exercer atividade empresária e imposição de deveres diversos, consoante estabelecido no artigo 104 da indigitada lei;

5. instituição do comitê de credores;

6. ineficácia e revogação de atos praticados dentro do termo legal da quebra;

7. produção de efeitos diversos nas obrigações do falido, conforme disciplinado nos artigos 115/128;

8. determinação do vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios, ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e conversão de todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos da Lei 11.101.

A ineficácia dos atos praticados pelo devedor elencados nos incisos do artigo 129 pode ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria, incidentalmente no curso do processo.

Nesse ponto, a legislação atual inovou, porquanto o Decreto-lei 7.661/45 exigia a propositura da ação declaratória de ineficácia relativa falência dos negócios jurídicos consistentes em alienação e oneração de bens, dentro de determinado prazo, o que se pode chamar de período suspeito, e o pagamento de dívidas não exigíveis, dentro do termo legal da quebra.

Nesse caso, ocorre a ineficácia em relação massa, que, objetivamente, não depende da prática de fraude, soubesse ou não o contratante da situação de crise por que passava o devedor.

No caso em exame observo que a alienação do imóvel ocorreu às vésperas no pedido de Recuperação Judicial

em 12/05/2009 (fls. 3938/3943, volume XVIII), enquanto que o requerimento de Recuperação Judicial foi ajuizado em 03/08/2009, menos de 90 (noventa dias) posterior a venda, em ofensa aos artigos 129, caput, inciso VI e 130, da Lei 11.101/2005, vejamos:

Art. 129. SÃO INEFICAZES EM RELAÇÃO MASSA FALIDA, TENHA OU NÃO O CONTRATANTE CONHECIMENTO DO ESTADO DE CRISE ECONÂMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR, SEJA OU NÃO INTENÇÃO DESTE FRAUDAR CREDORES:

(...)

VI – A VENDA OU TRANSFERNCIA DE ESTABELECIMENTO FEITA SEM O CONSENTIMENTO EXPRESSO OU O PAGAMENTO DE TODOS OS CREDORES, A ESSE TEMPO EXISTENTES, NÃO TENDO RESTADO AO DEVEDOR BENS SUFICIENTES PARA SOLVER O SEU PASSIVO, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos;

Parágrafo único. A INEFICÁCIA PODERÁ SER DECLARADA DE OFÍCIO PELO JUIZ, ALEGADA EM DEFESA OU PLEITEADA MEDIANTE AÇÃO PRÓPRIA OU INCIDENTALMENTE NO CURSO DO PROCESSO.

Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o CONLUIO FRAUDULENTO ENTRE O DEVEDOR E O TERCEIRO QUE COM ELE CONTRATAR E O EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELA MASSA FALIDA.

Disciplina o Código Civil sobre o tema:

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Art. 159. SERÃO IGUALMENTE ANULÁVEIS OS CONTRATOS ONEROSOS DO DEVEDOR INSOLVENTE, QUANDO A INSOLVNCIA FOR NOTÓRIA, OU HOUVER MOTIVO PARA SER CONHECIDA DO OUTRO CONTRATANTE.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Falência. Fraude na transferência de bens da massa falida. Caracterizada. Restrição do direito de alienação dos bens. Admissibilidade. É admissível a restrição ao direito de alienação dos bens adquiridos junto a massa falida, quando fique caracterizada a existência de fraude n transmissão realizada, com intuito de preterição de credores. Recurso conhecido e improvido unanimidade. (TJPA, Processo: AG 200430012191 PA 2004300-12191, Relator(a): DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Julgamento: 28/09/2006, Publicação: 08/11/2006)

Assevero ainda ter sido apurado nos autos o passivo de mais de R$ 3.414.926,39 (três milhões, quatrocentos e catorze mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), fls. 1.654, concernente as reclamatórias trabalhistas, além dos débitos de garantia real, quirografário e fiscal, evidenciando a inviabilidade econômica da empresa ora falida, donde concluísse que a empresa estava se encontrava em notória insolvência, no momento da venda, não produzindo efeitos em face da Massa Falida.

Diante disto, acolho parecer do Ministério Público e TORNO SEM EFEITO A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL localizado no Conjunto Euclides Figueiredo, situado na Av. Tavares Bastos, entre Rua da Mata e Rua da Marinha, Rua “E”, lote 41, por conseguinte, concedo a imissão de posse em favor da Massa Falida de FALCON VIGILNCIA E SEGURANÇA LTDA, autorizando desde logo, a ordem de arrombamento.

Consigne no mandado que o meirinho deverá ser lavrar auto circunstanciado dos bens que guarnecem no imóvel, para fins de arrecadação Massa Falida. (Processo n º 0032210-98.2009.814.0301)

Segundo, a documentação juntada pelo Réu revela que negligenciou a existência de dívidas em nome da Promitente Vendedora, ora falida, pois as procurações de fls. 174/176, embora seja negativa
aponta a existência de débito de débitos com o fisco, no momento da venda do imóvel
.

Terceiro, considerando que o imóvel objeto da negociação era a sede da empresa A VENDA OU TRANSFERNCIA DO ESTABELECIMENTO deveria ser com O CONSENTIMENTO EXPRESSO OU O PAGAMENTO DE TODOS OS CREDORES, A ESSE TEMPO EXISTENTES, na forma do art. 129, VI, da Lei n. 11.101/2005.

Quarto, em que pese existir valores a serem recebidos pela falida decorrência da prestação de serviço ao Estado o débito não era suficiente para saldar as dívidas do Grupo Falcon, revelando-se a insolvência da falida no momento da suposta transação.

Quinto, a fraude execução ter sido reconhecida pelo Juízo Trabalhista, conforme se comprova com o registro de penhora sobre o imóvel (fls. 33/36).

Sexto, há indícios que a transação comercial foi simulada, pois houve a venda e a locação do imóvel em litígio, em favor da falida, revelando o intuito claro de dilapidar o patrimônio em detrimento dos credores.

Sétimo, de acordo com a leitura do laudo pericial de fls. 312/326 revela-se que o valor da suposta transação está muito abaixo do valor real de mercado, época, ou seja,
R$ 991.438,07 (novecentos e noventa e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e sete centavos)
.

Sexto, não houve a concretização do ato jurídico perfeito, pois a ré nunca foi emitida na posse da propriedade, dado a suposta locação após a venda e o estado do abandono do imóvel, no momento da emissão da posse da Administradora Judicial.

Pelo exposto, considerando a universalidade do Juízo Falimentar atrair as competências para dirimir as controvérsias envolvendo bens da massa falida, especialmente, a competência de registro público,
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, para ordenar o
CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO IMOVEL
situado no Conjunto Residencial Euclides Figueiredo, Rua E, n º 41, Marambaia, Matrícula n º 8494, Livro 2-BF, Anotação n º 8/8494. Expeça-se mandado para que o Cartório e Registro de Imóveis do 1 º Ofício proceda o cancelamento da referida anotação. Cumpra-se, em regime de urgência.

II – Intime-se a Ré para se manifestar sobre o agravo retido de fls.
212/2013.

III - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já tem diversos julgados na qual preceitua que a ausência de ciência às partes a respeito do local e data de realização de perícia não importa, necessariamente, em nulidade.

Em que pese a empresa alegar que seus advogados e assistente técnico não terem sido intimados da data em que se iniciara a prova pericial, como determina o artigo 431-A do Código de Processo Civil (CPC), não demonstrou o efetivo prejuízo.

Consabido em que pese o acompanhamento, desde o primeiro momento, das tarefas técnicas desenvolvidas pelo perito ter o condão de conferir ampla transparência e lisura ao processo, a sua inobservância não acarreta a nulidade absoluta, pois deve ser analisada luz da demonstração de prejuízo efetivo parte interessada, segundo o disposto no artigo 249 do CPC.

Destarte, não havendo a demonstração do efetivo prejuízo, bem como este juízo entender que a perícia é desnecessária para a formação do convencimento desta Magistrada, já que existem provas suficientes para o julgamento da demanda, indefiro o pedido de decretação de nulidade da perícia, bem como sua complementação, já que os quesitos foram suficientemente esclarecidos.

IV – É cediço que a produção de provas constitui direito subjetivo das partes cabendo ao magistrado avaliar com base no juízo de valores acerca de sua utilidade e necessidade, de modo a ressaltar a resultar a formação de seu convencimento.

Neste sentido ”
a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá avaliar se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção” (STJ, Resp. 970817/DF, Rel. Min. Castro Meira, T22- 2 º Turma DJ 18.10.2007, p. 344),
deste modo não sendo a oitiva de testemunhas, essenciais para o deslinde da demanda, reconsidero a decisão de fls. 244 e
indefiro o pedido de oitiva de testemunhas por serem desnecessárias
. Nesse sentido:

PROCEDNCIA DA AÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INOCORRNCIA. DESIGNAÇÃO DA AUDINCIA DE CONCILIAÇÃO. A audiência de conciliação, prevista no art. 331, caput, do CPC, somente deve ser designada quando não se verificar as hipóteses do julgamento antecipado ou da extinção do processo (artigos 329 e 330, do CPC), cuja falta, no caso concreto, não gera
cerceamento
de
defesa
.
Não há
cerceamento
de
defesa
quando o
depoimento

pessoal
do autor, e das testemunhais, são desnecessários na presente ação.
Procedência da prestação de contas mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível N º 70012288965, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Paulo Augusto Monte Lopes, Julgado em 14/09/2005).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVA.
DEPOIMENTO

PESSOAL
DO RÉU. Ajustando-se o caso dos autos hipótese prevista no inciso I, do art. 330, do CPC, tem-se por desnecessário o
depoimento

pessoal
do demandado, não havendo falar em
cerceamento
de
defesa
.
A prova é dirigida ao Juiz que, entendendo-a desnecessária, pode indeferi-la.
Precedentes jurisprudenciais. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento N º 70012785192, Décima Câmara Cível, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 01/09/2005).

V - Considerando não haver necessidade de produção de provas em audiência, bem como tratar-se de questão de mérito unicamente de direito, determino o julgamento antecipada da lide, na forma do art. 330, I do CPC.

VI – Extraiam-se cópias dos autos e encaminhem-se autoridade policial para a apuração dos indícios de crime falimentar.

VII - Colha-se o parecer do Ministério Público, após, conclusos para sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), Fórum Cível, 1 º de agosto de 2013.

Pois bem.

O caso é de desprovimento do recurso.

Sob a regência do
CPC/15
, as disposições pertinentes à tutela antecipada do extinto artigo
273
do
CPC/73
foram remanejadas para o Livro V, Título II do
novo CPC
, onde é disciplinado o gênero tutela de urgência.

Referidas tutelas provisórias podem se fundamentar em urgência ou em evidência, na forma descrita pelo artigo
294
do
CPC
; sendo que a primeira, por sua vez, poderá ser das espécies 'antecipada' ou 'cautelar'.

No ponto, o
CPC/15
remodelou e unificou os pressupostos da concessão da tutela de urgência - cautelar e antecipada, de forma que tanto que para uma e outra espécie são exigidos os requisitos constantes do atual artigo
300
,
caput
, senão vejamos:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Vê-se, portanto, que, com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e ii) a necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo.

No caso, a decisão recorrida, proferida nos autos da Ação Revocatória movida pela Massa Falida de Falcon Vigilância e Segurança Ltda. reconheceu, com base em farta instrução probatória, a ineficácia da alienação de imóvel realizada pela empresa falida à MM Comércio de Petróleo Ltda.

O Juízo fundamentou-se na ocorrência de fraude à execução e violação ao art. 129, VI, da Lei nº 11.101/2005, considerando que a venda foi efetivada dentro do termo legal da quebra e sem o pagamento dos credores.

Apontou-se que o imóvel fora alienado às vésperas do pedido de recuperação judicial, sendo, em seguida, locado à própria empresa vendedora, revelando indícios de simulação negocial.

O laudo pericial demonstrou que o valor da transação estava substancialmente abaixo do valor de mercado e documentos indicaram a existência de dívidas tributárias na época da venda.

A decisão também levou em conta que o bem era sede da empresa, sua alienação se deu sem consentimento dos credores e que o Juízo Trabalhista já havia reconhecido penhora sobre o bem.

Assim, foi concedida tutela antecipada para determinar o cancelamento do registro imobiliário do imóvel e deferida a imissão de posse em favor da massa falida, com autorização para arrombamento e arrecadação dos bens.

Ainda, foram indeferidos pedidos de produção de novas provas, em razão da suficiência do conjunto probatório existente, e determinada a remessa de cópias à autoridade policial para apuração de possível crime falimentar.

De mais a mais, como bem destacado pelo magistrado que me antecedeu na relatoria do presente processo e que analisou o pedido de liminar:

“É cediço que para a concessão do efeito suspensivo, a parte recorrente deve comprovar de forma cumulativa os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, todavia, in casu, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar cabalmente a existência dos mencionados requisitos, uma vez que em uma análise não exauriente, verifico que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, nos termos dos arts. 527, inciso III e 558, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá, a requerimento do agravante, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

Assim, se faz necessária a presença, simultânea, da verossimilhança do direito, isto é, há de existir probabilidade quanto à sua existência, que pode ser aferida por meio de prova sumária e o reconhecimento de que a demora na definição do direito, buscado na ação, poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Pelo exposto, entendo que não se encontra, no presente caso, a presença simultânea dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo buscado.

Em que pese as alegações aduzidas pelo agravante, em conjunto com a documentação acostada, não se vislumbra, neste momento, a possibilidade da decisão ora agravada causar lesão grave que cause difícil reparação (‘periculum in mora’) à parte agravante, pois, a princípio, não verifico dano iminente, posto que, acaso o provimento final da demanda seja favorável à parte recorrente, está por certo será ressarcida dos valores e bens que presumivelmente lhe forem devidos, além do que a decisão do juízo falimentar utilizada pelo juízo agravado como prova inequívoca para fundamentar a decisão recorrida, fragilizou o perigo da demora, na medida em que tornou sem efeito a alienação do imóvel e concedeu a imissão de posse em favor da agravada.

Em relação ao requisito da relevância da fundamentação (‘fumus boni iuris’), também não diviso configurado na questão sub examine, tendo em vista o arcabouço fático-documental constante dos autos que dão conta, pelo menos neste momento, de que o imóvel em questão foi objeto de negócio jurídico aparentemente eivado de vícios, tanto que o juízo falimentar, conforme dito, tornou sem efeito a alienação do referido bem, determinando a imissão de posse em favor da parte agravada”.

Destarte, ausente qualquer situação de abusividade, ilegalidade ou teratologia na decisão de primeira instância, que se encontra bem fundamentada e é fruto do livre convencimento motivado do douto magistrado condutor do processo de origem,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
MM COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

É como voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025